Tribunal: STF
Processo: RE 1039946
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE COMPARTILHAMETNO DE PROVAS. ESFERAS DISTINTAS DE RESPONSABILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A pretensão do Ministério Público Federal está devidamente motivada e trata dos mesmos fatos apurados em esferas distintas e autônomas de responsabilização, de modo que a autorização de compartilhamento de provas disposta na decisão monocrática encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.